Tribunal: TJMT
Processo: 1029004-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029004-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - CPF: 270.185.711-20 (ADVOGADO), GELSON GINU MACIEL DE SOUZA - CPF: 551.610.221-91 (AGRAVANTE), GIZELY LUZIA MACIEL DE SOUZA STEPHAN - CPF: 460.380.431-87 (AGRAVANTE), GENILDO GINU MACIEL DE SOUZA - CPF: 346.026.231-15 (AGRAVANTE), GENILSON GINU MACIEL DE SOUZA - CPF: 487.315.601-72 (AGRAVANTE), RCM AGROPECUARIA LTDA. - ME - CNPJ: 10.604.878/0001-90 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (AGRAVADO), 5 SERV NOTORIAL E REG DE IMOV 2 CIRC IMOB DE CUIABA - CNPJ: 15.037.609/0001-02 (AGRAVADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - CPF: 061.734.178-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – EXCLUSÃO DE CARTÓRIO DO POLO PASSIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TABELIÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O valor da causa em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico deve refletir o valor venal dos bens litigiosos e não o preço declarado no ato cuja validade se contesta.

A responsabilidade civil por atos notariais praticados antes da Lei no 13.286/2016 é objetiva e recai diretamente sobre o Tabelião, e não sobre o cartório, desprovido de personalidade jurídica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1029004-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: GELSON GINU MACIEL DE SOUZA E OUTROS

AGRAVADOS:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GELSON GINU MACIEL DE SOUZA
,
GIZELY LUZIA MACIEL DE SOUZA STEPHAN
,
GENILDO GINU MACIEL DE SOUZA
e
GENILSON GINU MACIEL DE SOUZA
, em face de decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais no. 1011323-78.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
THALLES DE SOUZA RODRIGUES
,
RCM AGROPECUÁRIA LTDA.
e
5o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS DE CUIABÁ
(Cartório do 5o Ofício), readequou o valor da causa e impôs complementação de custas, além de excluir o Cartório do 5o Ofício do polo passivo e rejeitar embargos declaratórios opostos pelos autores, mantendo a orientação saneadora anterior.

Os agravantes afirmam que a demanda originária versa sobre a venda de quatro terrenos situados no Bairro Bosque da Saúde (Cuiabá/MT), bens de propriedade do genitor dos autores, os quais teriam sido alienados mediante procuração falsa supostamente emitida após o falecimento do outorgante. Buscam, por isso, a declaração de nulidade dos atos e a indenização por danos morais.

Explicam que na origem o magistrado procedeu à readequação do valor da causa para R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), tomando por base o valor da última transação impugnada (R$75.000,00 por cada um dos quatro imóveis), somado ao pedido indenizatório de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), entendimento mantido quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pelos autores.

Quanto aos aclaratórios do 5o Serviço Notarial, o juízo afastou a alegada contradição relativa à inclusão do Estado de Mato Grosso e do espólio de Jorge Reis Braz no polo passivo.

Os recorrentes também noticiam que foi reconhecida a ilegitimidade passiva do Cartório do 5o Ofício, com a sua exclusão, ponto igualmente impugnado no presente agravo.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em desenvolvimento, que a fixação do valor da causa com base no valor do negócio jurídico impugnado por falsidade viola a lógica processual e antecipa o mérito, por pressupor a validade de ato cuja invalidade constitui precisamente o objeto da ação.

Defendem que o art. 292, II, do CPC deve ser interpretado à luz do proveito econômico efetivamente perseguido, que, no caso, consiste na recomposição do
status quo ante
com o retorno dos imóveis ao patrimônio dos autores, e não na manutenção de transações subsequentes supostamente eivadas de nulidade.

Alegam, com ilustração didática, que admitir o valor de venda como parâmetro permitiria distorções — por exemplo, a estipulação arbitrária de preços elevados para onerar desproporcionalmente o recolhimento de custas pelos demandantes —, concluindo pela inidoneidade do critério adotado.

Argumentam, ainda, a impossibilidade de utilizar o valor de negócio jurídico nulo como base de cálculo do valor da causa, porquanto se cuida de ato inexistente na ordem jurídica quando derivado de procuração falsa emitida após o óbito do suposto outorgante.

Nessa linha, afirmam que a correta compreensão do art. 292 do CPC impõe que o valor da causa guarde pertinência com o pedido principal (declaração de nulidade e retomada dos bens), e não com o preço de uma venda contaminada pela invalidade do título de representação.

Para reforço argumentativo, transcrevem julgado do TJMT que, à vista de laudo pericial confirmando falsificação em instrumento de mandato, reconhece a nulidade de todos os atos dele derivados (aplicação do art. 166 do CC), rechaçando a teoria da aparência e a alegação de boa-fé do adquirente como fatores convalidantes.

Em sequência, afirmam que a majoração do valor da causa e a consequente exigência de complementação de custas redundam em cerceamento de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF), por impor ônus financeiro desproporcional em momento processual em que já demonstram dificuldades econômicas, obstando o exame do mérito da controvérsia centrada na falsidade da procuração.

Sustentam que a leitura dada pelo juízo
a quo
desvia a finalidade do regramento sobre preparo e custas e inviabiliza a prestação jurisdicional efetiva.

Por fim, insurgem-se contra a ilegitimidade passiva do 5o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá, anotando que a responsabilidade civil por atos notariais e registrais decorre do art. 22 da Lei no. 8.935/94, alcançando o titular e seus prepostos, e que a atividade notarial está sujeita à fiscalização judiciária (art. 37 da Lei no. 8.935/94), de modo que o cartório pode e deve responder em juízo por danos decorrentes de ato viciado como a emissão de procuração falsa, independentemente da pessoa física do tabelião à época.

Postulam, assim, a reforma do
decisum
para restabelecer a legitimidade passiva do cartório.

Em sede de tutela recursal, requerem a atribuição de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão que readequou o valor da causa e excluiu o Cartório do 5o Ofício do polo passivo, até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pugnam pela reforma integral da decisão agravada, com o restabelecimento do valor da causa originalmente atribuído pelos autores — segundo defendem, vinculado ao ato cuja nulidade se busca e ao proveito econômico correlato, e não aos preços de transações subsequentes —, pela manutenção do Cartório do 5o Ofício no polo passivo, e pela condenação dos agravados ao pagamento das custas e honorários em caso de provimento do recurso (Id. 309788880).

Preparo devidamente recolhido (Id. 310140427).

O almejado efeito suspensivo/ativo foi por mim parcialmente
deferido
em 29/08/2025, nos termos da decisão Id. 310961387, apenas para determinar que a complementação das custas processuais seja calculada sobre o valor da causa readequado para R$318.427,77 (trezentos e dezoito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos).

O agravado
5o SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS DA 2a CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILILÁRIA DE CUIABÁ
apresentou contraminuta, nas quais defende a tempestividade da manifestação e pugna pelo desprovimento do agravo, afirmando que o valor da causa foi corretamente ajustado de acordo com o valor venal dos bens e que inexiste responsabilidade solidária do cartório, sendo a responsabilidade pessoal do tabelião a regra aplicável, nos termos do art. 22 da Lei no 8.935/1994, o que impede a manutenção da serventia no polo passivo (Id. 316089858).

Os demais agravados, embora regularmente intimados, não apresentaram contraminuta, conforme certificado (Ids. 3224358590 e 324236882).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
, deixa de manifestar por ausência de interesse ministerial (Id. 325095872).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a duas questões centrais: (i) a definição do critério adequado para a fixação do valor da causa na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais; e (ii) a legitimidade passiva do 5o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“(...)

O Requerido Thalles de Souza Rodrigues impugnou o valor da causa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) atribuído pelos Autores, alegando que o valor correto deveria ser R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), correspondente à soma do valor de venda dos quatro imóveis em 2013 (R$ 300.000,00) com o pedido de indenização por danos morais (R$ 50.000,00).

O requerido RCM Agropecuária Ltda. também arguiu a incorreção do valor da causa, pugnando pela sua alteração para R$ 318.427,77 (trezentos e dezoito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos), com base na Planta de Valores Genéricos do Município de Cuiabá/MT.

Os Autores, em sua réplica, defendem o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), alegando que foi fixado com base na importância econômica dos bens imóveis em litígio, considerando os valores de compra dos referidos imóveis e nos danos morais pleiteados.

Pois bem.

Conforme o artigo 292, inciso II do Código de Processo Civil, o valor da causa em ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, será o valor do ato ou o de sua parte controvertida.

No caso dos autos, os Autores buscam a declaração de nulidade de atos escriturais relacionados à venda de quatro lotes e, embora o valor original de cada imóvel tenha sido R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) na venda averbada em 2009, a transação subsequente entre RCM Agropecuária e Thalles de Souza Rodrigues em 2013 indica que cada um dos quatro imóveis foi vendido por R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Ademais, o artigo 292, inciso V, dispõe que na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor será o valor pretendido, e o inciso VI do mesmo artigo estabelece que, em caso de cumulação de pedidos, o valor da causa será a soma dos valores de todos eles.

E, na hipótese dos autos há ainda pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Portanto, acolho a preliminar de impugnação ao valor da causa
.

O valor da causa deve corresponder à soma do proveito econômico almejado com a anulação dos negócios jurídicos e a indenização por danos morais.

Considerando o valor dos imóveis na última transação questionada (4 x R$ 75.000,00 = R$ 300.000,00) e o valor pretendido a título de danos morais (R$ 50.000,00) o valor correto da causa é de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Da Ilegitimidade Passiva do 5o Serviço Notarial e Registral de Imóveis e Litisconsórcio Passivo Necessário do Tabelião e do Estado
:

O 5o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá arguiu sua ilegitimidade passiva, alegando que os cartórios não possuem personalidade jurídica própria e que a responsabilidade pelos atos e serviços praticados recai sobre a pessoa da Tabeliã Oficial nomeada, que responde em nome do Estado.

O Requerido Thalles de Souza Rodrigues, por sua vez, arguiu a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão de Jorge Reis Braz e o Tabelião do Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, ou o próprio Estado de Mato Grosso.

Os Autores, em sua impugnação, alegam que o cartório e o Tabelião podem ser responsabilizados pelos atos que resultaram em prejuízo, especialmente em casos de erro ou fraude, nos termos dos artigos 1.227 e 186 do Código Civil, e artigos 22 e 28 da Lei no 8.935/94, além do artigo 37, § 6o da Constituição Federal, destacando a responsabilidade solidária e objetiva do cartório e do tabelião como prestadores de serviço público.

Todavia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que trata de responsabilidade civil de tabeliães e registradores por procuração pública contendo assinatura falsa, esclarece pontos essenciais:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE TABELIÃES E REGISTRADORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ULTIMADA COM BASE EM PROCURAÇÃO PÚBLICA CONTENDO ASSINATURA FALSA. EFICÁCIA VINCULANTE DO RE no 842.846/SC NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA SUBMETIDA A PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRAZO QUE SE INICIOU COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE ANULOU O ATO NOTARIAL. FATOS OCORRIDOS ANTES DA LEI No 13.286/2016, QUE MODIFICOU O ART. 22 DA LEI No 8 .935/94. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A eficácia vinculante da tese fixada no julgamento do RE no 842.846/SC, Relator o Ministro LUIZ FUX, não tem aplicação na hipótese dos autos. 1.1. Naquela oportunidade, o STF examinou, apenas, a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos ou omissivos praticados pelos tabeliães e registradores oficiais, esclarecendo que ele responde de forma objetiva, assentado, no entanto, o dever de regresso, nos casos de dolo ou culpa. 1.2. Na hipótese dos autos, não se discute a responsabilidade do Estado, mas sim, a responsabilidade direta do próprio Tabelião em decorrência da má prestação do serviço delegado .2. Além disso, referida discussão é travada à luz de dispositivos legais não examinados pelo STF no julgamento do mencionado RE no 842.846/SC (art. 22 da Lei no 8 .935/94 na redação que possuía antes do advento da Lei no 13.286/2016).1.3 . Ação de indenização por danos materiais e morais por falha na prestação de serviço notarial está submetida a prazo prescricional de três anos que, no caso, somente começou a fluir após o trânsito em julgado da decisão judicial que certificou a nulidade da escritura pública e do respectivo registro.2. A responsabilidade civil dos Tabeliães e Registradores por atos da serventia ocorridos sob a égide do art. 22 da Lei no 8 .935/94, em sua redação original, é direta e objetiva, dispensando, portanto, demonstração de culpa ou dolo. 3. Apenas com o advento da Lei no 13.286/2016 é que esses agentes públicos passaram a responder de for ma subjetiva . 4. Recurso especial não provido.(STJ - REsp: 1849994 DF 2018/0229037-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

A responsabilidade direta e objetiva do Tabelião por atos da serventia ocorridos sob a égide do art. 22 da Lei no 8.935/94, em sua redação original (aplicável a fatos anteriores à Lei no 13.286/2016), é direta e objetiva, dispensando, portanto, demonstração de culpa ou dolo.

Apenas com o advento da Lei no 13.286/2016 é que esses agentes públicos passaram a responder de forma subjetiva, portanto, no caso, considerando que os fatos narrados na inicial (lavratura da procuração em 1995 e vendas em 2009) ocorreram antes da alteração legislativa de 2016, a responsabilidade do Tabelião à época era objetiva.

Diante disso, a preliminar de ilegitimidade passiva do "5o Serviço Notarial e Registral de Imóveis" merece acolhimento, pois os cartórios não possuem personalidade jurídica própria, e a demanda deve ser direcionada ao titular da serventia.

Contudo, em virtude da responsabilidade direta e objetiva do Tabelião à época dos fatos, é o Tabelião (pessoa física) que detém a legitimidade passiva para responder à presente ação, e não a pessoa jurídica do cartório.

Nesse contexto, considerando que o Tabelião é o responsável direto pelos atos notariais questionados e que sua responsabilidade é objetiva no período dos fatos, sua presença no polo passivo é indispensável para a validade da sentença.

Assim, em observância ao princípio da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, e dado o entendimento de que o Tabelião responde diretamente e de forma objetiva por atos ocorridos na serventia na época dos fatos, determino a retificação do polo passivo para incluir o Tabelião/Oficial do 5o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá, em seu nome (pessoa física), no lugar do "Cartório".

Por outro lado, consigno que a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo postulada pelo Requerido, ainda que de forma alternativa/subsidiária não se mostra necessária no presente momento.

Isso porque, conforme já fundamentado, uma vez que a responsabilidade do Tabelião é direta e objetiva, os Autores podem pleitear a indenização diretamente contra ele, sem a necessidade de litisconsórcio com o Estado.

Ademais, o direito de regresso do Estado contra o Tabelião é uma questão que se resolve em outra esfera, não sendo essencial para a formação da lide principal que busca a nulidade dos atos e a indenização pelos danos causados.

De tal sorte, apenas se a responsabilidade do Tabelião não puder ser plenamente satisfeita por ele é que a responsabilidade subsidiária do Estado seria acionada, mas não para a formação do litisconsórcio passivo necessário inicial.

Nesse passo, rejeito o pedido do Requerido Thales
.

(...)

DIANTE DO EXPOSTO, considerando a necessidade de saneamento dessas questões processuais pendentes para o prosseguimento da organização completa do processo, determino:

1)
Intime-se a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, complementar o recolhimento das custas processuais
, com base no valor da causa readequado para R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 293 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

2)
Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do 5o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT
, para exclui-lo do polo passivo e incluir, em seu lugar, o Tabelião/Oficial titular dessa serventia, em seu nome (pessoa física).

Condeno a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do 5o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa retificado (R$ 350.000,00), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da matéria e o trabalho desempenhado,

3)
Intime-se a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à devida retificação e requerer a citação do Tabelião/Oficial titular daquela serventia à época dos fatos
, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.”

Eis o teor da decisão embargada:

“(...)

Os Embargantes questionam a base de cálculo para a readequação do valor da causa para R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), no entanto, conforme exposto no decisum, o valor da causa, em ações que visam à anulação de ato jurídico, deve corresponder ao valor do ato ou de sua parte controvertida, somado aos demais pedidos cumulados, como a indenização por danos morais, nos termos do art. 292, incisos II, V e VI, do CPC.

A decisão acolheu a impugnação dos Requeridos, considerando que o proveito econômico pretendido pelos Autores não se limita ao valor da venda original, mas sim ao valor da última transação questionada, que foi de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para cada um dos quatro imóveis, totalizando R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), que somado a este valor, o pedido de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), resulta no valor da causa corretamente fixado em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Outrossim, a alegação dos Embargantes de que os negócios subsequentes são nulos e, portanto, não podem servir de parâmetro, confunde o mérito da causa com a definição do valor atribuído a ela.

É sabença que o valor da causa deve refletir o benefício econômico que a parte busca obter com a demanda, que, no presente caso, é a anulação de negócios que atingiram o patamar de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), além da reparação moral.

Não há, portanto, qualquer obscuridade a ser sanada
.

Os Autores requerem esclarecimentos sobre a fundamentação que levou à exclusão do 5o Serviço Notarial e à inclusão do Tabelião titular, argumentando que tomaram conhecimento dos fatos apenas em 2019, sob a vigência da Lei no 13.286/2016, que alterou o regime de responsabilidade.

A decisão embargada foi expressa ao fundamentar a ilegitimidade passiva do cartório, por se tratar de ente desprovido de personalidade jurídica, e a legitimidade do titular da serventia. Ademais, a decisão se aprofundou na questão da responsabilidade civil, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1849994/DF), para esclarecer que a responsabilidade por atos praticados antes da Lei no 13.286/2016 é direta e objetiva do tabelião.

Os fatos geradores da pretensão Autoral – a lavratura da procuração fraudulenta em 1995 e as vendas em 2009 – ocorreram integralmente sob a égide da redação original do art. 22 da Lei no 8.935/94, e, o momento em que os autores tomaram ciência da fraude é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão indenizatória, mas não tem o condão de alterar o regime jurídico de responsabilidade aplicável à época do ato ilícito.

Nesse passo, a fundamentação é clara e suficiente, não havendo vício a ser sanado
. (...)”

Pois bem. Quanto ao
valor da causa
, nota-se que o juízo de primeiro grau o readequou para a quantia de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), considerando o preço da última transação impugnada (R$75.000,00 por cada um dos quatro imóveis), somado ao pedido indenizatório de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

O art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...)

II – na ação que tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou de sua parte controvertida.”

A interpretação literal do dispositivo poderia conduzir à adoção do preço declarado no negócio jurídico cuja nulidade é questionada; entretanto, sob perspectiva sistemática e teleológica, tal conclusão seria incompatível com a natureza da ação e com o próprio princípio da efetividade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF).

Com efeito, o “valor do ato” referido na norma processual deve ser compreendido como o valor econômico do bem ou direito efetivamente em litígio, e não o preço atribuído em negócio jurídico cuja validade se encontra
sub judice
.

Logo, tomar como base o preço de venda firmado mediante procuração supostamente falsa implicaria antecipar juízo de validade sobre ato reputado inexistente, o que configuraria evidente incongruência lógica.

A jurisprudência tem entendido que, em hipóteses análogas, o valor da causa deve corresponder ao valor venal atualizado dos bens cuja propriedade se pretende restabelecer, critério que melhor reflete o proveito econômico perseguido e preserva a proporcionalidade das custas processuais.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AVERBAÇÃO DE CONTRATO E DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA C/C REIVINDICATÓRIA – VALOR DA CAUSA – REFLEXO DO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO COM A AÇÃO
– SOMA DO VALOR APROXIMADO DE CADA UM DOS IMÓVEIS REIVINDICADOS – PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA DEDUZIDA COM ESTEIO EM COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – HIPÓTESE EXCEPCIONAL ADMISSIVEL DESDE QUE O CONTRATO TENHA SIDO CELEBRADO COM O PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO IMÓVEL, CONTENHA CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE, TENHA SIDO AVERBADO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL E O PREÇO ESTEJA INTEGRALMENTE ADIMPLIDO – PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA PROVA DE QUITAÇÃO DO CONTRATO – NULIDADE DO CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ALEGAÇÃO DE “FRAUDE” DO ATO JURÍDICO POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISCIPLINADO PELA LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO – ARTS. 32 E 49 DA LEI No 6.766/79 C/C ART. 166, VI, DO CÓDIGO CIVIL – INOCORRÊNCIA – COMPROVADA A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DOS COMPROMITENTES COMPRADORES INADIMPLENTES, COM EXPRESSA ADVERTÊNCIA DE QUE O CONTRATO RESTARIA DESFEITO CASO A DÍVIDA NÃO FOSSE QUITADA, ANTES DA RESCISÃO DO CONTRATO E CONSEQUENTE CANCELAMENTO DA AVERBAÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO E DA SEGUNDA RÉ PROVIDO. 1
. O valor da causa deve ser aquilatado de acordo com a natureza da ação e o proveito econômico objetivado (CPC, art. 292, caput), e, em se tratando de demanda que versa sobre a propriedade de imóveis, deve corresponder ao valor dos bens reivindicados na lide
. 2. Por ser matéria de ordem pública, o valor da causa pode ser retificado de ofício pelo juiz, desde que verificado que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido na lide (CPC, art. 292, § 3o). 3(...).”
(TJ-MT 10076778520178110002 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – SENTENÇA QUE ACOLHE INÉPCIA DA INICIAL – ORDEM DE EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA NÃO ATENDIDA –
AÇÃO DECLARATÓRIA QUE TEM COMO ESCOPO A NULIDADE DA MATRÍCULA REGISTRADA EM NOME DO DEMANDADO
–
CONTEÚDO PATRIMONIAL – IMÓVEL COMO TODO
– ESTIMATIVA PARA O VALOR DA CAUSA INCABÍVEL NA ESPÉCIE – RECURSO DESPROVIDO. À luz das regras de determinação do valor da causa, que concretizam a diretriz estabelecida no art. 291, cabia à parte demandante atender ao que preconiza o inciso II, que trata das
ações que tiver por objeto a validade (ou invalidade) de ato jurídico, atribuindo à causa o valor correspondente ao do imóvel, já que a pretensão declaratória alcança o bem como todo
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0021078-09.2017 .8.11.0055, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 03/10/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2018)

No caso concreto, a perícia municipal aponta que os imóveis possuem valores venais atuais de R$55.236,12 (cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e doze centavos); R$66.417,58 (sessenta e seis mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos); R$35.454,48 (trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos); e R$111.319,59 (cento e onze mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos), totalizando R$268.427,77 (duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos). Somando-se a este montante o pedido indenizatório de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), chega-se ao valor nominal de
R$318.427,77
(trezentos e dezoito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos), quantia que traduz de modo equilibrado o conteúdo econômico da lide.

Tal fixação harmoniza-se, ainda, com o princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, evitando oneração desproporcional das custas e garantindo a razoabilidade na determinação do valor da causa, conforme orientação doutrinária consolidada.

De outro lado, no tocante à exclusão do 5o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá do polo passivo, a decisão recorrida deve ser integralmente preservada.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as serventias extrajudiciais não possuem personalidade jurídica própria, sendo o tabelião titular quem responde civil e pessoalmente pelos atos praticados no exercício da delegação.

Tal responsabilidade, quanto aos fatos anteriores à Lei no 13.286/2016, é direta e objetiva, nos termos da redação original do art. 22 da Lei no 8.935/1994, conforme restou assentado no REsp no 1.849.994/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/03/2023.

Assim, correta a exclusão do “Cartório” enquanto ente despersonalizado, com a consequente inclusão, quando cabível, do tabelião/oficial titular, pessoa física, responsável direto pelos atos da serventia.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa do acima mensurado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO COMINATÓRIO – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO – AÇÃO PROPOSTA CONTRA O CARTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É entendimento do STJ que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório (STJ - AgInt no AREsp 1036393 SP 2016)
.”
(TJ-MT - AC: 10003790220228110088, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para autorizar que a complementação das custas processuais seja calculada sobre o valor da causa readequado para R$318.427,77 (trezentos e dezoito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026